Tribunal: TJMT
Processo: 1000241-39.2020.8.11.0077
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1000241-39.2020.8.11.0077

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro]

Relator:
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:
[DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP e DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):
[LEILA FERNANDES DE SOUZA - CPF: 001.166.791-58 (APELADO), CASSIO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 017.098.201-79 (ADVOGADO), Município de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT (APELANTE), WAGNER VICENTE DA SILVEIRA - CPF: 125.443.291-49 (APELANTE), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (REPRESENTANTE), NAYRA RINALDI BENTO - CPF: 030.908.981-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A CÂMARA POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, VENCIDO O RELATOR, E O 2º E O VOGAL". Participaram do julgamento: EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO SR DES LUIZ CARLOS DA COSTA,
EXMO. SR. DES.
ALEXANDRE ELIAS FILHO, EXMA SRA DESA MARIA EROTIDES KNEIP, E EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

E M E N T A

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES SEM REMUNERAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO — DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO — OBSERVÂNCIA.

O deferimento de licença para tratar de interesses particulares, sem remuneração, de servidor é ato discricionário da Administração.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Vila Bela da Santíssima Trindade contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, que concedeu a segurança vindicada no mandado de segurança impetrado por Leila Fernandes de Souza.

Alega que a legislação municipal não tem previsão para a licença do servidor concedida nos autos, sendo que não deve ser aplicável ao caso a legislação federal.

Afirma que a licença para fins de interesse particular somente poderá ser deferida de acordo com ato discricionário da administração que verificará os critérios de conveniência e oportunidade.

Requer o conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos veiculados pela Apelada.

A Apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo não provimento do apelo, mantendo-se a sentença recorrida.

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES.MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Ressai dos autos que Leila Fernandes de Souza Valadão impetrou mandado de segurança contra ato tido como coator praticado pelo Prefeito Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade, consistente no indeferimento de seu pedido de afastamento sem remuneração para acompanhamento de cônjuge.

O Juízo a quo deferiu a liminar postulada e no mérito concedeu a segurança pleiteada para o fim de determinar que a autoridade coatora conceda a servidora licença para acompanhamento de cônjuge nos termos do disposto no art. 84 da Lei Federal n. 8.112/90.

São esses os fatos a serem analisados.

Conforme se verifica dos autos, inexiste na legislação do Município Recorrente previsão de concessão de licença para acompanhamento de cônjuge.

Desse modo, ainda a ausência de previsão legal, a jurisprudência assente em nossos tribunais admite a aplicação do regime jurídico dos servidores públicos federais, Lei n. 8.112/90, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA - CONCESSÃO DE LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO PARA ACOMPANHAR O CÔNJUGE – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 84, § 1º DA LEI 8.112/90 C/C ARTIGOS 119 E 141 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 16/2007, INTERPRETADOS À LUZ DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À FAMÍLIA – PRECEDENTES
– CONFIRMAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – REFORMA DA DECISÃO DE ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. POR UNANIMIDADE. (Agravo de Instrumento nº 201900831925 nº único0009832-26.2019.8.25.0000 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Luiz Antônio Araújo Mendonça - Julgado em 04/02/2020)
(TJ-SE - AI: 00098322620198250000, Relator: Luiz Antônio Araújo Mendonça, Data de Julgamento: 04/02/2020, 2ª CÂMARA CÍVEL) (grifei)

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu no mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE. NORMA MUNICIPAL SILENTE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DE NORMAS FEDERAIS. ADMISSIBILIDADE. NATUREZA DO "DESLOCADO". IRRELEVÂNCIA IN CASU.

1.
Trata-se, originariamente, de Mandado de Segurança impetrado por servidora pública municipal em estágio probatório que teve indeferido seu pedido de afastamento sem ônus para acompanhar o cônjuge, representante comercial em cidade diversa. O Tribunal de origem denegou a Segurança em razão do silêncio da norma municipal.

2.
A jurisprudência do STJ, em situações em tudo análogas à presente, admite a concessão de licença a servidor para acompanhar cônjuge deslocado para outro ponto do território nacional, por tempo indeterminado e sem remuneração, independentemente de aquele que for deslocado ser servidor público ou não, em homenagem à proteção da unidade familiar insculpida no art. 226 da CF. Cabível, na hipótese, a interpretação analógica da Lei 8.112/1990, na ausência de disposição em norma municipal.

3. Não se confundem os institutos da licença sem vencimentos (aplicável ao caso dos autos) com o da remoção (cujos requisitos não são aqui exigidos em razão da particularidade da ausência de ônus para a administração e desnecessidade de perquirir a recolocação do servidor removido).

4. Recurso Ordinário provido para conceder a Segurança.
(RMS 34.518/AC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 19/12/2012)

Vejamos o disposto na Lei Federal nº 8.112/1990:

“Art. 84. Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo.

§ 1o A licença será por prazo indeterminado e sem remuneração.”

O deferimento de licença para acompanhamento de cônjuge deve ser analisado de acordo com as peculiaridades de cada caso em concreto.

Na vertente hipótese, tendo em vista que houve a comprovação do deslocamento do cônjuge da servidora a outro país, bem como que o requerimento de licença se dá sem ônus à Administração, a concessão da medida in initio litis se mostrou acertada, devendo ser mantida a sentença concessiva da segurança.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 16 DE NOVEMBRO DE 2021:

APÓS O RELATOR, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTAS O 1º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. O 2º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 19 DE ABRIL DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

Em seu bem lançado voto, conclui o eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira:
Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, e julgo procedente o pedido inicial, para confirmar a liminar deferida e conceder a segurança para suspender os efeitos da decisão administrativa guerreada e determinar que a autoridade coatora conceda à servidora Leila Fernandes de Souza Valadão licença para acompanhamento de cônjuge, com fundamento no art. 84 da Lei 8.112/90, retroativo à data do protocolo em 02/03/2020, sem remuneração, por tempo indeterminado, enquanto perdurar a situação de deslocamento do cônjuge, o que deverá ser comprovado pela servidora a cada 06 (seis) meses, sob pena de falsidade e responsabilização civil, administrativa e criminal.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do art. 25 da Lei 12.016/09 e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Oficie-se com cópia da sentença nos autos do Agravo de Instrumento 1008101-31.2020.8.11.0000, noticiando o julgamento do feito.

P.R.I. Transitada em julgado, ao arquivo, com baixa. [...] (Id. 5589995 – fls. 4/5).

Leila Fernandes de Souza
é servidora do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, no exercício do cargo de Agente Administrativo desde 2 de fevereiro de 2007 (termo de posse, Id. 55589960 – fls. 1).

A pretensão consiste no deferimento de licença para tratar de interesses particulares, sem remuneração, em razão de “
inevitavelmente, necessitar acompanhar o esposo Renato Alencar Lemes que, por estar desempregado neste país, recebeu uma proposta, e mudou-se para o país Estados Unidos da América (EUA)
” (petição inicial, Id. 55589957 – fls. 2).

Começo pela ordem cronológica dos fatos para melhor entender o que aconteceu no presente caso.

A servidora antes de ir para os Estados Unidos da América a acompanhar seu cônjuge “
procurou o prefeito municipal, Sr. Wagner Vicente da Silveira, pessoalmente, e com o pedido de licença/afastamento em mãos, ao protocolar, o gestor municipal pegou as duas vias do requerimento, e afirmou para Sra. Leila que ela poderia ir para os EUA acompanhar o esposo com tranquilidade e segurança, pois ele mesmo (Prefeito Wagner) iria proceder com o protocolo do pedido de licença/afastamento em questão, e que entregaria/encaminharia a via protocolada para impetrante.
” (petição inicial, Id. 55589957 – fls. 3).

Posteriormente, já nos Estados Unidos da América a impetrante foi informada que o pedido de licença não foi apresentado e deveria pedir exoneração, uma vez que seria instaurada sindicância: “
passados alguns dias, a servidora já estando nos EUA, recebeu uma mensagem da servidora gestora do Recursos humanos da prefeitura (Sra. Regina), seguindo ordem do prefeito Wagner, comunicando que
o prefeito
perdeu, isso mesmo,
perdeu as duas vias do requerimento de licença/afastamento da impetrante
” (petição inicial, Id. 55589957 – fls. 3). [com negrito no original]

Dessa forma, na data de 2 de março de 2020, apresentou
requerimento para afastamento sem remuneração
, com fundamento no “
art. 81, inciso VII da Lei Municipal n. 424/1992, c/c art. 226 da Constituição Federal
” (Id. 555899691).

Em resposta ao requerimento a Administração informou que desde a data de 5 de fevereiro de 2020 “
constam nos nossos sistemas ausências injustificadas
”. Eis o teor do
Ofício n. GP/54/2020
:

[...] A par de cumprimentá-lo, sirvo-me do presente para responder ao pedido de apreciação de requerimento protocolado neste Município em 02/03/2020, em favor da servidora, senhora Leila Fernandes de Souza Valadão, que em síntese, solicita pedido de afastamento sem remuneração.

Insta informar que a Lei Municipa424, de 28 de abril de 1992 trata sobre o tema:

Artigo 81º - Conceder-se-á ao funcionário licença:

VII – para tratar de interesses particulares;

Artigo 99º - A critério da administração poderá ser concedida ao funcionário estável licença para o trato de assuntos particulares, pelo prazo de até 02 (dois) anos consecutivos, sem remuneração.

§ 1º - A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do funcionário ou no interesse do serviço.

Conquanto,
a licença sem vencimento para tratamento de interesses particulares
consubstancie direito assegurado ao servidor público do Município,
não traduz direito subjetivo, desta forma, a sua concessão não é obrigatória, pois, depende do exame da oportunidade e conveniência do afastamento
, sendo que, no caso específico, ponderando o afastamento da servidora com o interesse público, não se faz possível neste momento atender tal solicitação.

Desta feita, considerando que
tal licença é concedida por ato administrativo discricionário, aliado ao fato de que hoje, o Município se encontra em déficit de servidores, bem como, o afastamento do servidor impede a nomeação de outro efetivo, ficando a vaga ocupada até o devido retorno do servidor ao seu local de origem, o que ocasiona um prejuízo ao andamento dos procedimentos municipais
, e, segundo informa a requerente, o motivo do requerimento é o acompanhamento do cônjuge ao exterior, sendo que, um possível afastamento precário como o caso, poderia ser revogado a qualquer momento se demonstrado o interesse público maior, informamos respeitavelmente que, neste momento, não será possível conceder a referida licença particular, por motivos maiores de interesse público municipal.

Aproveitamos a oportunidade e
informamos que constam nos nossos sistemas ausências injustificadas da servidora desde 05/02/2020, o que já enseja desde logo, abertura de procedimento administrativo para verificar eventuais infrações administrativas,

requerendo desde já, o retorno da servidora ao trabalho
.

Respeitosamente,

Vila Bela da Santíssima Trindade, 10 de março de 2020.

Wagner Vicente da Silveira

Prefeito Municipal (Id. 55589971). [sem negrito no original]

Daí decorrente, é certo que a servidora abandonou suas funções e foi morar em outro país antes mesmo da análise do pedido de licença para tratar de assuntos de particulares.

A Lei do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade nº 424, de 28 de abril de 1992 que
dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos do Município, das fundações municipais
, no que se refere a licença para tratar de interesses particulares, assenta que:

Art. 81. Conceder-se-á ao funcionário licença:

[...]

VII - para tratar de interesses particulares;

[...]

Da Licença Para Tratar de Interesses Particulares

Art. 99.
A critério da administração
, poderá ser concedida ao funcionário estável licença para o trato de assuntos particulares, pelo prazo de até 02 (dois) anos consecutivos, sem remuneração.

§ 1º A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do funcionário ou no interesse do serviço.

§ 2º Não se concederá nova licença antes de decorridos 02 (dois) anos do término da anterior. [...].

Portanto, a licença para tratar de assuntos particulares será concedida desde que atenda a conveniência e oportunidade, por se tratar de ato discricionário da Administração; logo, inexiste qualquer ilegalidade ou abuso de poder no ato que a indeferiu.

Ademais, é certo que, no caso, se trata de licença para tratar de assuntos particulares, consoante o fundamento do requerimento administrativo apresentado: “
art. 81, inciso VII da Lei Municipal n. 424/1992, c/c art. 226 da Constituição Federal
” (Id. 555899691), pelo que não é aplicável a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 que
dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais
, mas sim a Lei do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade.

Além disso, é de se registrar que o cônjuge da impetrante
não foi deslocado
e sim optou pelo deslocamento, consoante relatado na inicial:

[...] A servidora Leila, por meio de seu representante legal, protocolizou em 02.03.2020, o respectivo Pedido de Licença/Afastamento para tratar de assuntos particulares, sem remuneração, com base no artigo 81, inciso VII da Lei Municipal n. 424/1992 (regime -jurídico único dos servidores públicos do município), c/c. Artigo 226 da Constituição Federal, com o fim de acompanhar o cônjuge ao exterior (DOC 3 - Pedido de Afastamento sem remuneração ao Prefeito; DOC 3.1 - Pedido de reapreciação do Requerimento da Servidora ao Prefeito), em virtude de, inevitavelmente, necessitar acompanhar o esposo Renato Alencar de Lemes (DOC 4 - Certidão de Casamento Leila e Renato) que,
por estar desempregado neste país, recebeu uma proposta, e mudou-se para o país Estados Unidos da América (EUA) por motivo de trabalho
, razão pela qual a família (Leila e Manuela) o acompanhou. [...]. (Id. 55589957 – fls. 2). [sem negrito n original]

Em conclusão, não há ato ilegal ou abusivo que pudesse autorizar o deferimento da ordem.

A finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia. Nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos
.”. (Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65); ou nas de Hely Lopes Meirelles: “
o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.”. (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37).

[...] 2. Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pelo impetrante e, consequentemente,
não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é, portanto, inviável o presente mandado de segurança
, como ressaltado pelo Ministro CELSO DE MELLO: a noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração de mandado de segurança, ajusta-se, em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato incontestável, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca (MS 21.865-7, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 1º/12/2006).

3. Mandado de segurança denegado. (STF, Primeira Turma, MS 36218/DF, relator Ministro Marco Aurélio, relator p/ Acórdão: Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de dezembro de 2019).

[...] MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTÊNCIA. A inexistência de direito líquido e certo do impetrante conduz ao indeferimento da ordem. (STF, Primeira Turma, MS 33166/DF, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de dezembro de 2015).

[...] Não verificada, no caso, a existência de qualquer vício no ato impugnado que pudesse caracterizar ofensa a direito líquido e certo do impetrante, mostra-se lícita a denegação da ordem de plano. [...]. (STF, Tribunal Pleno, MS 28254/DF AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de abril de 2011).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a segurança.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 19 DE ABRIL DE 2022:

A CÂMARA, POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 1º VOGAL. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 28 DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em sede de Ação de Mandado de Segurança, concedeu a ordem para SUSPENDER os efeitos da decisão administrativa guerreada e determinar que a autoridade coatora conceda à Apelada licença para acompanhamento de cônjuge, retroativo à data do protocolo em 02/03/2020, sem remuneração, por tempo indeterminado, enquanto perdurar a situação de deslocamento do cônjuge.

Sustenta o Apelante que a legislação municipal tem previsão para a licença do servidor concedida nos autos, sendo que não deve ser aplicável ao caso a legislação federal e que a licença para fins de interesse particular somente poderá ser deferida de acordo com ato discricionário da administração que verificará os critérios de conveniência e oportunidade.

O e. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira votou no sentido de negar provimento ao apelo e aplicar a legislação federal, ante à ausência de previsão na legislação municipal, ao passo que o e. Des. Luiz Carlos da Costa deu provimento ao apelo e indeferiu a segurança.

Em razão da divergência, houve ampliação do julgamento (técnica de extensão), em conformidade com o que dispõe o art. 942 do CPC.

É o relatório.

A Apelada é servidora pública efetiva do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, ocupante do cargo de Agente Administrativo desde de 22/10/2006, conforme se infere no Termo de Posse anexado no Id. 55589960.

Insta consignar que o pedido administrativo da Apelada é de licença para tratamento de assuntos particulares e não de licença para acompanhar cônjuge, o que são coisas distintas, com regramento legal igualmente distinto.

Tratamento para assunto particular independe de justificativa, ante ao caráter subjetivo da sua motivação.

Já a licença para acompanhar cônjuge depende, necessariamente, de justificativa e motivação própria, qual seja, a necessidade de acompanhar o cônjuge no desempenho e exercício de atividade laborativa, cuja finalidade é a unidade familiar.

Outra diferença é o ônus para a Administração Pública.

Regra geral, a licença para acompanhar cônjuge mantém-se o ônus remuneratório da Administração Pública, ao passo que a licença para tratamento de assuntos particulares é sem ônus para o poder público, ou seja, o servidor público, durante a referida licença, fica sem perceber o seu subsídio.

Estas são apenas algumas das várias diferenças entre as licenças acima mencionadas.

A Apelada formulou e reiterou pedido administrativo de afastamento sem remuneração para tratar assuntos particulares, conforme clareza do Requerimento acostado no Id. 55589961.

Ao contrário do sustentado pela Apelada, a licença para tratar de assuntos particulares está expressamente prevista na legislação do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade (Lei Municipal nº 424/92), que assim estabelece o art. 81, VII,
in verbis:

CAPÍTULO IV – DAS LICENÇAS

SEÇÃO I – DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 81 – Conceder-se-á ao funcionário licença:

(...)

VII – para tratar de interesses particulares;

Não há falar em ausência de previsão legal e aplicação subsidiária da legislação federal (Lei 8.112/90).

Ademais, a licença para tratar de assuntos particulares, ao contrário do que pretende fazer crer a Impetrante, ora Apelada, não é um direito subjetivo do servidor público, mas sim um direito objetivo, cujo deferimento depende de juízo de conveniência e oportunidade, ou seja, é discricionariedade da Administração Pública o seu deferimento ou não.

Insta consignar ainda, que a referida licença poderá ser interrompida, a qualquer tempo, pela Administração Pública.

Tal discricionariedade não é aleatória, mas sim decorrente da legislação que rege a matéria, que estabelece conforme preconiza o art. 99 da Lei Municipal nº 424/92,
in verbis:

SEÇÃO VIII – DA LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES

Artigo 99 – A
critério da administração
, poderá ser concedida ao funcionário estável para o trato de assuntos particulares, pelo prazo de até 02 (dois) anos consecutivos, sem remuneração.

§ 1º - A licença
poderá ser interrompida a qualquer tempo
, a pedido do funcionário ou
no interesse do serviço
. (NEGRITEI)

Assim, não poderá o Poder Judiciário rever o ato administrativo, sob pena de ferir o mérito administrativo, salvo em caso de flagrante e manifesta ilegalidade, o que não se verificou até o presente momento.

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência deste Sodalício
, in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA – INVESTIGADOR DE POLÍCIA EM ESTÁGIO PROBATÓRIO – LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTO PARTICULAR – SEM REMUNERAÇÃO – APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO FEDERAL (POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL) - PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - CARREIRA DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA REGIDA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 407/2010 – OMISSÃO – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI GERAL – ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO (LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 04/90) – LICENÇA ADMITIDA APENAS AOS SERVIDORES ESTÁVEIS – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.1. Servidor público estadual, ocupante do cargo de Investigador de Polícia, tem a sua carreira regida pela Lei Complementar Estadual nº 407/2010, qual prevê nos arts. 201 e 202, as licenças que pode usufruir.2. A licença para tratar de assunto de interesse particular está prevista no art. 202, II, da mesma lei, sendo esta sem remuneração.3. Questionamento: Pode o investigador de polícia usufruir tal licença, estando em período de estágio probatório? Omissão na lei regente acerca da matéria.4. Aplicação subsidiária da lei geral dos servidores públicos civis do Estado de Mato Grosso (LC nº 04/90), por força do artigo 306 da LC 407/2010.5. Incidência do art. 114, caput, da LC nº 04/90, a qual estabelece que somente é permitida a licença para interesse particular aos servidores estáveis, ou seja, àqueles que já ultrapassaram o período de estágio probatório.6. Dever de observância ao princípio basilar que norteia a Administração Pública e previsto no art. 37, “caput” da Carta Magna, qual seja, o da legalidade, sob pena de praticar ato inválido ou nulo.7.
A concessão de licença para tratar de assunto particular envolve um juízo e critério de conveniência e oportunidade, haja vista que poderá ser interrompida, a qualquer tempo, por interesse do serviço e Administração Pública,
conforme preceitua o §1º do art. 114 da Lei Complementar Estadual nº 04/90. 8. Ofensa ao mérito administrativo, o que significa em última análise, ofensa ao princípio da separação dos poderes, não podendo o Poder Judiciário interferir na concessão da referida licença, salvo em caso de manifesta ilegalidade. 9. Ausência de direito líquido e certo. 10. Ordem denegada. (TJ/MT - N.U 0039249-19.2016.8.11.0000, MS 39249/2016, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/08/2017, Publicado no DJE 05/10/2017) (NEGRITEI)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS — NÃO DEMONSTRAÇÃO — LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR — INTERRUPÇÃO — POSSIBILIDADE — GARANTIA DO INTERESSE PÚBLICO. Não possível é, ausente prova de vício na motivação, deferir liminar em mandado de segurança para o fim de controle do mérito de ato administrativo que determina a interrupção de licença, não remunerada, concedida a servidor para tratar de assuntos particulares, em virtude do interesse da Administração no retorno da prestação do serviço, sobretudo porque o ato (concessão de licença) se reveste de caráter discricionário, a possibilitar sua revisão pelo ente público, por conveniência e/ou oportunidade. Recurso não provido. (TJ/MT - N.U 0016274-71.2014.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2014, Publicado no DJE 25/09/2014)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR NA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL.
LICENÇA NÃO REMUNERADA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA SATISFATIVA. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A licença não remunerada para o funcionário público tratar de interesses particulares é ato discricionário.
2. Assim, o indeferimento devidamente fundamentado não lesa direito líquido e certo do administrado. 3. A concessão da tutela jurisdicional provisória de urgência com natureza satisfativa ou cautelar pressupõe a presença de dois requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora. 4. Ausentes os requisitos, deve ser mantido o indeferimento da medida. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido, mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência satisfativa. (TJ/MG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.036193-7/001, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/08/2021, publicação da súmula em 01/09/2021) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, peço vênia ao e. Relator para acompanhar a divergência inaugurada pelo e. Des. Luiz Carlos da Costa e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação e, por consequência, DENEGAR a ordem.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Vila Bela da Santíssima Trindade contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que, nos autos do mandado de segurança, impetrado por Leila Fernandes de Souza Valadão contra ato do Prefeito Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade, concedeu a segurança pleiteada no sentido de suspender os efeitos da decisão administrativa guerreada e determinar que a autoridade coatora conceda à servidora impetrante licença para acompanhamento de cônjuge, com fundamento no art. 84 da Lei Federal nº. 8.112/90, retroativo à data do protocolo do requerimento administrativo (2-3-2020), sem remuneração, por tempo indeterminado, enquanto perdurar a situação de deslocamento do cônjuge, o que deverá ser comprovado pela servidora a cada 6 (seis) meses, sob pena de falsidade e responsabilização civil, administrativa e criminal.

O Exmo.
Relator
, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, em consonância com o parecer ministerial,
desproveu o apelo
e foi
acompanhado
pelo Juiz de Direito Convocado, Dr. Alexandre Elias Filho (
2º Vogal
).

Após pedido de vista, o Exmo. Desembargador Luiz Carlos da Costa (
1º Vogal
),
votou no sentido de dar provimento ao recurso do ente municipal para denegar a segurança vindicada
.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC (id. 121590466).

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, peço vênia, desde já ao ilustre Relator para acompanhar a divergência.

Explico.

A impetrante/apelada, servidora pública municipal, apresentou requerimento administrativo para afastamento, sem remuneração, com fundamento no artigo 81, VII, da Lei Municipal nº. 424/1992 c/c artigo 226 da CF, o qual foi indeferido, nos seguintes termos:

Conquanto, a licença sem vencimento para tratamento de interesses particulares consubstancie direito assegurado ao servidor público do Município, não traduz direito subjetivo,
desta forma, a sua concessão não é obrigatória, pois, depende do exame da oportunidade e conveniência do afastamento, sendo que, no caso específico, ponderando o afastamento da servidora com o interesse público, não se faz possível neste momento atender tal solicitação.

Desta feita, considerando que tal licença é concedida por ato administrativo discricionário, aliado ao fato de que hoje, o Município se encontra em déficit de servidores, bem como, o afastamento do servidor impede a nomeação de outro efetivo, ficando a vaga ocupada até o devido retorno do servidor ao seu local de origem, o que ocasiona um prejuízo ao andamento dos procedimentos municipais, e, segundo informa a requerente, o motivo do requerimento é o acompanhamento do cônjuge ao exterior,
sendo que, um possível afastamento precário como o caso, poderia ser revogado a qualquer momento se demonstrado o interesse público maior, informamos respeitavelmente que, neste momento, não será possível conceder a referida licença particular, por motivos maiores de interesse público municipal.

Aproveitamos a oportunidade e informamos que constam nos nossos sistemas ausências injustificadas da servidora desde 05/02/2020, o que já enseja desde logo, abertura de procedimento administrativo para verificar eventuais infrações administrativas, requerendo desde já, o retorno da servidora ao trabalho.

Respeitosamente,

Vila Bela da Santíssima Trindade, 10 de março de 2020.

Wagner Vicente da Silveira

Prefeito Municipal
[Destaquei].

A legislação municipal mencionada dispõe que:

CAPÍTULO IV – DAS LICENÇAS

SEÇÃO I – DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 81. Conceder-se-á ao funcionário:

VII – para tratar interesses particulares

SEÇÃO VIII- DA LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES

Art. 99 –
A critério da administração
, poderá ser concedida ao funcionário estável licença para o trato de assuntos particulares, pelo prazo de até 02 (dois) anos consecutivos,
sem remuneração
.
[Destaquei].

Na hipótese, de fato, a Lei Municipal nº. 424/92, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos do Município e das Fundações Municipais, prevê licença para tratamentos de assuntos particulares aos funcionários públicos municipais, de modo que não deve incidir o artigo 84 da Lei Federal nº. 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, tendo em vista que o mencionado artigo trata da licença do servidor para
acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado
para outro ponto do território nacional,
para o exterior
ou para o exercício de mandato eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo.

No caso dos autos, como bem pontuado pelo Exmo. Desembargador Luiz Carlos da Costa, o cônjuge da impetrante/apelada não foi deslocado, mas optou pelo deslocamento, consoante relatado na inicial:

[...] A servidora Leila, por meio de seu representante legal, protocolizou em 02.03.2020, o respectivo Pedido de Licença/Afastamento para tratar de assuntos particulares, sem remuneração, com base no artigo 81, inciso VII da Lei Municipal n. 424/1992 (regime -jurídico único dos servidores públicos do município), c/c. Artigo 226 da Constituição Federal, com o fim de acompanhar o cônjuge ao exterior (DOC 3 - Pedido de Afastamento sem remuneração ao Prefeito; DOC 3.1 - Pedido de reapreciação do Requerimento da Servidora ao Prefeito), em virtude de, inevitavelmente, necessitar acompanhar o esposo Renato Alencar de Lemes (DOC 4 - Certidão de Casamento Leila e Renato) que,
por estar desempregado neste país, recebeu uma proposta, e mudou-se para o país Estados Unidos da América (EUA) por motivo de trabalho, razão pela qual a família (Leila e Manuela) o acompanhou.
[...].
(id. 55589957 – fls. 2).

[Destaquei].

Desse modo, a licença pretendida pela impetrante/apelada visa tratar de interesses particulares, razão pela qual não é aplicável a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, mas, sim, a Lei do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, e a análise sobre a conveniência e a oportunidade para a concessão do requerimento, é ato discricionário do gestor público, de modo que não há ato ilegal a autorizar a concessão da ordem, conforme requerida.

Ante o exposto, pedindo vênia ao Desembargador Relator,
acompanho a divergência
, para
prover o recurso de apelação
apresentado pelo Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, a fim de
denegar a segurança vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022